Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008518-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELITA DOS SANTOS - CPF: 023.142.381-09 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008518-78.2020.8.11.0001.

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANGELITA DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – BLOQUEIO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que é funcionária pública estadual e que em
04/06/2019, realizou abertura de conta bancária junto a recorrida, denominado “
conta fácil” apenas para receber salário, no entanto, em fevereiro de 2020, houve bloqueio indevido em sua conta, impossibilitando assim de receber seus proventos.

Em defesa, argumenta a recorrida que no mês de janeiro/2020 a Recorrente recebeu o valor de R$2.563,16 e efetuou saque no caixa eletrônico e na boca do caixa, logo, movimentando normalmente a referida conta. Contudo, no mês de fevereiro/2020, a autora não recebeu nenhum crédito em conta, ou seja, naquele período não houve lançamentos, recebendo valores apenas em março/2020, não havendo assim, nenhum bloqueio e sim ausência de saldo em conta.

Demonstra ainda a recorrida, que em 28/02/2020, a autora alterou o tipo de conta para “conta corrente”, porém essa alteração não interfere em número de conta ou agência já utilizada pela autora.

Em análise detida ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que no mês de fevereiro/2020 não havia saldo em conta e não bloqueio conforme alegado.

Veja os extratos acostado pela autora:

Insta registrar, que os holerites apresentados na inicial se referem apenas aos meses de 12/2019 e 01/2020, não demonstrando o recebimento de valores em fevereiro/2020, sendo que, em data de 10/03/2020 recebeu os valores de R$ 6.089,95, sendo que, apenas alega que teria sido instruído pela preposta do banco em alterar a conta fácil para conta corrente, porém, sem provas do alegado.

E, mesmo que assim o fosse, não se mostrou nenhum ato de vício de vontade, existindo documento acostado devidamente assinado por ela alterando a razão de sua conta, para conta corrente, bem como, pelos extratos não se observa nenhum tipo de depósito de valores estornados, de onde, a própria parte autora aponta que teria procurado o seu órgão pagador e este teria apontado erro do banco, porém, tal prova deveria ter sido trazida aos autos pela parte autora, com a prova do depósito pelo órgão pagador e eventual estorno, porém, nada se aportou nos autos, nenhum extrato do órgão pagador ou ainda declaração comprobatória acerca do tema, sendo que tal prova era de obrigação da parte autor e estava ao seu alcance, tendo o banco desincumbido de suas provas dentro daquilo que lhe cabia.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020